Tribunal: TJSP
Processo: 1504342-09.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de licença e fiscalização, exercícios de 2014 a 2017 – Município de Assis – Extinção do processo por abandono processual – Possibilidade – Intimação pessoal do exequente, por meio do portal eletrônico, nos termos do artigo 183, § 1° do Código de Processo Civil de 2015 - A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para promover o andamento do feito

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de licença e fiscalização, exercícios de 2014 a 2017 – Município de Assis – Extinção do processo por abandono processual – Possibilidade – Intimação pessoal do exequente, por meio do portal eletrônico, nos termos do artigo 183, § 1° do Código de Processo Civil de 2015 - A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para promover o andamento do feito implica extinção da execução fiscal não embargada – Precedente do STJ – Extinção do feito mantida – RECURSO IMPROVIDO.